Tribunal: TJSP
Processo: 2292916-35.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
HABEAS CORPUS – Artigos 33, da Lei no 11.343/06 – Ausência de indícios de autoria – Acolhimento - Impossibilidade – Presença efetiva de indícios de autoria – Réu monitorado e posteriormente surpreendido na posse de entorpecente - Concessão de liberdade provisória – Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, falta de fundamentação da decisão que converteu a

Ementa:
HABEAS CORPUS – Artigos 33, da Lei no 11.343/06 – Ausência de indícios de autoria – Acolhimento - Impossibilidade – Presença efetiva de indícios de autoria – Réu monitorado e posteriormente surpreendido na posse de entorpecente - Concessão de liberdade provisória – Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, falta de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e de suficiência das medidas cautelares diversas da prisão - Descabimento – Decisão fundamentada – Presença das condições que autorizam a prisão preventiva – Gravidade concreta do delito – Crime equiparado a hediondo – Acusado definitivamente condenado por extorsão e roubo majorado.
Ordem denegada.